Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição.
2. Sob esse descortino, a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente com grande quantidade de drogas.
3. Registra-se ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas.
4. Desse modo, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por possuir ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço.
5. Presentes o fumus commissi delicti consolidado na presença da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente, bem como o periculum libertatis, que apontam para o paciente como provável autor dos fatos delituosos, além da prova da materialidade encartada nos autos.
6. Ordem denegada.